Tribunal: TJMT
Processo: 1029223-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029223-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), INES AZZOLINI - CPF: 568.371.351-04 (EMBARGANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão que afastou a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação da repetição de indébito decorrente de expurgos inflacionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos previstos no art. 1.022 do CPC, relativamente ao exame da alegação de violação à coisa julgada e da inclusão de juros remuneratórios na liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC.

A exclusão de juros remuneratórios na liquidação é medida que respeita o título judicial quando a sentença não contém determinação expressa de sua incidência.

O prequestionamento somente é possível quando há vício a ser sanado, não se admitindo sua utilização como via indireta de reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos INES AZZOLINI contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DECORRENTE DE CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença em Ação de Repetição de Indébito ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, visando à restituição de valores pagos a maior em decorrência de expurgos inflacionários nos Planos Verão (1989) e Collor (1990), incidentes sobre Cédulas Rurais Pignoratícias. A decisão agravada determinou a exclusão dos juros remuneratórios dos cálculos periciais, por ausência de previsão expressa na sentença exequenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada, ao afastar a incidência de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, teria violado a coisa julgada material, considerando que a sentença de mérito determinou a restituição do indébito “com os mesmos encargos contratuais” sem especificar expressamente a inclusão de tais juros. III. RAZÕES DE DECIDIR A liquidação de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de parcelas não expressamente previstas na condenação. Os juros remuneratórios somente podem incidir na repetição de indébito quando expressamente determinados na sentença. A exclusão dos juros remuneratórios em liquidação, ausente menção expressa no decisum, não viola a coisa julgada.”
(id. 324823886).

Em suas razões de Id. 325150861, a embargante alega omissão no acórdão e replica os mesmos argumentos utilizados no recurso de agravo de instrumento.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Contrarrazões de id. 327178380, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interpostos pelo embargante, mantendo a decisão agravada.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigem os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, do CPC, vejamos:

“O recurso não merece prosperar.

A agravante propôs Ação de Repetição de Indébito em fase de Liquidação de Sentença contra o Banco do Brasil S/A, alegando que emitiu Cédulas Rurais Pignoratícias em favor de referida Instituição Financeira.

Alega que, posteriormente o Governo Federal editou diversos planos econômicos, cada um deles instituindo critérios próprios para a atualização monetária e correção dos débitos, o que gerou sucessivas alterações nos índices aplicáveis e distintas interpretações acerca de sua incidência.

A sentença objeto da liquidação julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou o agravado no pagamento da repetição de indébito, de forma simples, assim concluindo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o Banco do Brasil S/A a restituir ao autor o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% (oitenta e quatro, trinta e dois porcento) e 41,28% (quarenta e um, vinte e oito por cento) correspondente ao índice BTNF aplicado em razão do Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% (quarenta e três , zero quatro por cento) (84,32% - 41,28% = 43,04%) sobre o saldo devedor das cédulas rurais 88/00868-1, 88/00785-5, 88/01344-8, 88/00867-3 e 88/00786-3, em 30/04/1990.

Determino a restituição, quanto ao Plano Verão, também em relação as mesmas cédulas 88/00868-1, 88/00785-5, 88/01344-8, 88/00867-3 e 88/00786-3, correspondente a diferença entre 70,28% (setenta, vinte e oito por cento) e 42,72% (quarenta e dois, setenta e dois por cento), ficando o percentual final a ser restituído em 27,56% (70,28% - 42,72% = 27,56%), sobre o saldo devedor apresentado pelas cédulas em 30/05/1989.

A apuração do valor deverá ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do Art. 475-B, do Còdigo de Procedimento Civil.

Para evitar futuro embate sobr45e a forma de restituição quanto ao Plano Verão, determino, desde já, que as cédulas sejam atualizadas na forma contratual até a data de 30/05/1989.

Sobre o saldo devedor apurado nesta data, deverá ser aplicado o percentual de 27,56%, que é o valor a ser restituído, em moda da época, a título de Plano Verão.

Quanto ao Plano Collor, determino que as cédulas sejam atualizadas na forma contratual até a data de 30/04/1990. Aplicando-se a correção monetária no mês de abril de 1990 no índice de 84,32%.

O cálculo deverá ser repetido utilizando-se o índice de 41,28% no mês de abril de 1990, onde será apurado o diferencial entre os índices, sendo este o valor da condenação, em moeda da época.

Os valores a serem restituídos, no Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e Plano Collor, a partir de 30/04/1990, deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma e cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Como os requerentes decaíram de parte mínima de seus pedidos, nos moldes do parágrafo único do Art. 21 do Código de Processo Civil, condeno o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, levando-se em conta a natureza jurídica da ação e, ainda em consideração, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto Advogado e o tempo exigido para o seu labor, nos moldes das alíneas estabelecidas no § 3o do artigo 20, do Código de Processo Civil.”

Assim, transitada em julgado a decisão nos termos acima mencionados, a agravante promoveu a liquidação de sentença, ocasião em que foi realizada perícia contábil, a qual apresentou versões de cálculo.

Em manifestação, o agravado sustentou que a sentença de mérito não teria expressamente se reportado aos encargos fixados no contrato, inclusive com a transcrição literal de suas cláusulas, de modo que os juros remuneratórios não deveriam ser considerados nos cálculos.

A decisão agravada, entendeu de igual forma, e consignou que a sentença não tratou dos juros remuneratórios, tampouco este ponto teria sido objeto de recurso de apelação, o qual, ademais, foi desprovido.

Conforme se extrai da decisão de primeiro grau, o agravante manifestou concordância com a perícia que, ao incluir os juros remuneratórios, apurou o montante de $ 46.681.392,82 (quarenta e seis milhões seiscentos e oitenta e um mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos). Por sua vez, o agravado pugnou pela exclusão de tais encargos, pleito que foi acolhido pelo juízo de origem.

Pois bem.

Ocorre que a sentença originária em nenhum momento fez menção expressa à inclusão de juros remuneratórios nos cálculos da repetição do indébito. Limitou-se a determinar a aplicação dos mesmos encargos contratuais pactuados entre as partes, sem especificar a incidência de juros remuneratórios.

Dessa forma, não procede a alegação de violação à coisa julgada, pois a decisão recorrida apenas preservou a coerência com o comando sentencial proferido na fase de conhecimento, evitando que os cálculos fossem elaborados em desconformidade com o que efetivamente foi decidido.

Cumpre destacar que, diversamente dos juros moratórios, os quais constituem consectários legais da condenação e podem ser incluídos de ofício pelo juízo, os juros remuneratórios dependem de expressa previsão na sentença e de pedido específico da parte.

Assim, não há fundamento jurídico para admitir que a interpretação do decisum conduza à inclusão dos juros remuneratórios na liquidação, uma vez que ausente determinação expressa nesse sentido no título judicial transitado em julgado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, para uma justa apreciação da lide. II - Não se vislumbra decote de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito” (AI n. 1022533-55.2020.8.11.0000, Rela Desa Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27-1-2021, publicado no DJE de 28-1-2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO DECISUM – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO. É improcedente o pedido para que na repetição do indébito sejam acrescidos juros remuneratórios se no decisum não há menção expressa nesse sentido. A determinação judicial de estrita observância aos limites definidos na sentença para apuração dos valores a serem devolvidos ao autor não fere o instituto da coisa julgada” (AI 1018960-72.2021.8.11.0000, Rel. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 9-12-2021).

Em caso similar, esta Câmara já decidiu pelo afastamento dos juros remuneratórios dos cálculos, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO CÁLCULO EXEQUENDO – DESCABIMENTO – TEMA 968 FIXADO EM RECURSO REPETITIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos recursos repetitivos (Tema 968), é incabível repetição de indébito com os mesmos encargos do contrato. E em que pese a sentença exequenda tenha condenado o Banco a restituir os valores pagos a maior “atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes”, contudo, não explicitou acerca do cômputo dos juros remuneratórios no quantum debeatur, descabendo a incidência na fase de liquidação da sentença, não havendo que se falar em violação à coisa julgada. Recurso desprovido.” (N.U 1016470-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2023, Publicado no DJE 01/10/2023)

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão agravada atuou em estrita observância aos limites do título judicial, preservando a coisa julgada material e garantindo a fidelidade à sentença exequenda, que em nenhum momento autorizou a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação.

Ausentes, portanto, ilegalidade ou teratologia no decisum recorrido, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025